Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-73.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CURATELA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA INCAPAZ. CURADOR APTO PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pelo recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem.
- Nos termos do art. 755, § 1o, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso, os elementos constantes dos autos, por si só, são suficientes para firmar entendimento segundo o qual a interditanda ficará melhor sob os cuidados do autor, seu neto e quem há longa data vinha prestando a assistência necessária ao bem-estar da avó.
- Incabível a curatela compartilhada quando existentes conflitos de interesses entre as partes.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.